Tribunal: CARF
Processo: 19515.004664/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004664/2010-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOYCE IGEL DE CASTRO ANDRADE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Diante da
inversão do ônus da prova, tem-se que no caso concreto os rendimentos
restaram devidamente comprovados através de argumentos e documentação
pertinentes .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso de ofício (e-fl. 269), interposto contra o Acórdão 02-65.755
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
DRJ/BHE (e-fls. 269/280) que considerou, por unanimidade de votos, procedente a Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004664/2010-56
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

da contribuinte (e-fls. 196/204) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls. 180/185) que
levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de rendimentos tendo em
vista acréscimo patrimonial a descoberto, que na data da lavratura, 16/12/2010, consubstanciou-
se no valor originário de R$ 2.687.119,09, a ser acrescido dos competentes consectários legais.
2. Reproduz-se, em sua essência, o Relatório da Decisão de Piso, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Conforme consta do auto de infração, o imposto decorre de omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, em que se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no
valor de R$9.788.318,36 no mês de dezembro de 2005.
(...)
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fl. 177, em relação aos rendimentos isentos e
não tributáveis declarados pela contribuinte:
Foram aceitos por esta auditoria os documentos que puderam ser ratificados
com as informações prestadas pela fonte pagadora, por meio da DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Assim do
total consignado na DIRPF no quadro 5 - Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis - item 6 - Lucros e dividendos recebidos, foi acolhido somente o
valor de R$5.687.924,07, decorrente dos lucros e dividendos distribuídos pela.
Ultra S/A Participações - CNPF n° 54.0451.439/0001-91.
(...)
IMPUGNAÇÃO
A fiscalização pautada no fato de que as fontes pagadoras teriam deixado de informar
em suas DIPJ os pagamentos de dividendos adicionais no importe de R$9.910.644,24
(Ultra S/A Participações - CNPJ n° 54.041.439/0001-91) e de R$239.614,67 (Ultrapar
Participações S/A), bem como a bonificação de ações promovida pela Ultrapar no
montante de R$781.960,61, glosou esses rendimentos isentos, acarretando uma suposta
variação patrimonial a descoberto de R$9.788.318,36.
DOS DIVIDENDOS PAGOS
a) Em ações da Ultrapar
Como se verifica no comprovante de rendimentos do ano-calendário 2005 (doc. 02),
além dos dividendos pagos no importe de R$5.687.393,56 (doc. 03), devidamente
reconhecidos pela auditoria, a impugnante recebeu mais R$9.910.644,24, pagos pela
Ultra S/A Participações que a auditoria desconsiderou. Por lapso a Ultra S/A
Participações declarou o pagamento no item 05 do comprovante, quando o correto seria
o item 04 – “Lucros e Dividendos Apurados a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real,
Presumido e Arbitrado)”.
Conforme se verifica na "Ata da Reunião do Conselho de Administração", datada de
02/02/2005 e devidamente registrada na JUCESP sob o n° 61.859/05-9, a Ultrapar
Participações S/A deliberou "elevar o ... capital social ...de R$663.952.461,60 ... para
R$898.816.635,09 mediante incorporação de parcela das reservas para retenção de
lucros, com a emissão de 10.453.690.324 ... ações preferenciais, a serem distribuídas
entre os atuais acionistas na proporção de 15 ações preferenciais para cada 100 ações
ordinárias ou preferenciais que possuírem, considerando o valor patrimonial de
R$0,022467106 por ação, apurado com base no balanço de 30 de setembro de 2004 ..."
(doc. 04).
Com isso, na qualidade de principal acionista da Ultrapar Participações S/A, detentora
de 49,06370% do seu capital (conforme composição acionária da empresa - doc. 05), a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

Ultra S/A Participações decidiu, conforme se verifica na anexa "Ata de Reunião do
Conselho de Administração", datada de 16/02/2005 e devidamente registrada na
JUCESP sob o n° 79.982/05-0, o seguinte: "tendo em vista bonificação em ações
preferenciais realizada pela Ultrapar em 02 de fevereiro de 2005, aprovar... a
distribuição de 5.128.967.780 (cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, novecentos e
sessenta e sete mil e setecentos e oitenta) ações preferenciais de sua titularidade e de
emissão da Ultrapar Participações S/A, a título de dividendos sobre reserva de lucros a
realizar, em 07 de março de 2005, correspondendo a R$102.816.897,21 (cento e dois
milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa.e sete reais e vinte e um
centavos). Os acionistas receberão as ações preferenciais da Ultrapar a serem
distribuídas na proporção de sua participação no capital social da Companhia,
independentemente do fato de possuírem ações preferenciais ou ordinárias" (doc. 06).
A distribuição das ações a título de dividendos é corroborada pela movimentação
contábil extraída do Livro Diário/Razão da Ultra S/A Participações, conforme
lançamento discriminado, de 16/02/2005, correspondente a R$102.816.897,21 (doc. 07).
Como a impugnante detinha em 2005, 9,639120% do capital social da Ultra S/A
Participações (conforme demonstração de participações - doc. 08), recebeu 494.387.366
ações da Ultrapar Participações S/A, correspondente a R$9.910.644,24 (9,639120% x
R$102.816.897,21), a teor do anexo extrato do Banco Itaú, agente custodiante das ações
(doc. 09).
Além disso, como também detinha participação direta no capital social da Ultrapar
Participações S/A (232.031.250 ações – conforme fl. 06 - DIRPF 2006 e composição
acionária da empresa - doc. 05), a impugnante fez jus ao recebimento adicional de mais
34.804.688 ações preferenciais da Ultrapar (232.031.250 x 15% = 34.804.688), ao custo
individual de R$0,022467106, totalizando R$781.960,61, conforme se extrai do
demonstrativo de bonificações de ações emitido pela Ultrapar Participações S/A (doc.
10) e do extrato do Banco Itaú (doc. 09).
Somando-se, pois, (i) o valor das ações bonificadas da Ultrapar recebidas diretamente
pela impugnante (34.804.688 ações no valor total de R$781.960,61), com (ii) os
dividendos pagos pela Ultra S/A, através de ações recebidas em bonificação da Ultrapar
(494.387.366 ações no valor total de R$9.910.644,24), obtém-se o total de 529.192.054
ações da Ultrapar, adquiridas em 2005, ao custo de R$10.692.604,85 – conforme
devidamente informado em sua DIRPF 2006.
Assim, com lastro nessas operações, de absoluto rigor jurídico, a impugnante declarou
em sua DIRPF 2006 o recebimento, a título de dividendos de R$9.910.644,24, bem
como de ações bonificadas no valor de R$781.960,61.
O valor de R$9.910.644,24 integra o total de R$15.837.198,47, declarado como "Lucros
e dividendos recebidos" - fl. 160, composto pela soma dos dividendos pagos em espécie
pela Ultra S/A (R$5.687.939,56) e Ultrapar Participações S/A (R$239.614,67), mais os
dividendos pagos pela Ultra S/A mediante ações da Ultrapar (R$9.910.644,24).
Essas 529.192,054 ações da Ultrapar Participações S/A, recebidas em 12/04/2005, ao
custo de R$10.692.604,85, foram, ato subseqüente, vendidas ao Banco UBS S/A, por
R$20.093.422,29. O ganho de capital auferido na operação (20.093.422,29 -
10.692.604,85 = 9.400.817,44) foi devidamente tributado naquele ano.
b) Em espécie
Conforme comprovante de rendimentos do ano-calendário 2005 (doc. 11), a impugnante
recebeu igualmente dividendos da empresa Ultrapar Participações S/A, pagos em
espécie, no montante de R$239.614,67, também desconsiderados pela auditoria.
Conforme se extrai da anexa "Ata da Reunião do Conselho de Administração", datada
de 16/02/2005 e devidamente registrada na JUCESP sob o n° 67.750/05-9, a Ultrapar
Participações S/A aprovou "a ... proposta da Diretoria de destinação do Lucro Líquido
do período findo, que atingiu o montante de R$414.479.259,81 ... : ... d)
R$164.156.552,13 ... para dividendos do exercício, dos quais R$92.383.067,10 ... foram
pagos como dividendos intermediários, de acordo com a deliberação deste Conselho,
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

de 04 de agosto de 2004. O saldo de R$71.773.485,03 ... será pago aos acionistas a
partir do dia 04 de março de 2005, sem remuneração ou atualização monetária,
cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, o recebimento de
R$0,897985 por lote de mil ações..." (doc. 12).
A impugnante detinha, em 2005, 266.835.938 ações da empresa (232.031.250 ações
ordinárias + 34.804.688 ações preferenciais - conforme demonstrativo de distribuição
de dividendos expedido pela Ultrapar- doc. 13). Assim, recebeu R$239.614,67 a título
de dividendos (266.835 x 0,897985), pagos em espécie, conforme atesta o anexo
comprovante de "depósito em dinheiro", realizado em conta conjunta no Banco Itaú,
mantida pela impugnante com seu marido (Lúcio de Castro Andrade - primeiro titular),
no valor exato de R$239.614,67 (em 04/03/2005 - doc. 14).
A distribuição de dividendos em espécie é corroborada pela anexa movimentação
contábil extraída do livro Diário/Razão da Ultrapar Participações S/A, espelhando os
lançamentos, em março de 2005 e abril de 2005, correspondentes a R$71.763.394,60
(71.762.569,40 + 825,12 - doc. 15).
A diferença entre o total de lucros pagos em 2005, indicado na planilha "Distribuição de
Dividendos" (doc. 13), correspondente a R$71.773.485,03, e aquele indicado na
movimentação contábil (doc. 15), no importe de R$ 71.763.394,60, decorre do fato de
que alguns acionistas minoritários deixaram de sacar sua parcela de lucros.
Com isso, tendo em vista que a distribuição de lucros ou dividendos, apurados a partir
de 1996, é isenta do imposto de renda , a impugnante declarou corretamente esses
pagamentos como rendimentos isentos e não tributados.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA
A despeito da farta comprovação dos pagamentos de lucros ou dividendos, em ações,
feitos pela empresa Ultra S/A (R$9.910.644,24); da bonificação de ações promovidas
pela Ultrapar (R$781.960,61) e da distribuição de lucros, em espécie, pela Ultrapar
(R$239.614,67), a auditoria rejeitou a prova documental apresentada e glosou esses
rendimentos isentos (lucros ou dividendos e bonificação de ações) ao argumento
apriorístico de que "não foram confirmados na DIPJ das supostas fontes pagadoras. Por
se tratarem de S/A, torna-se inconcebível crer que tais sociedades tenham deixado de
lançar em sua contabilidade tais valores." (fls. 168).
Diante dos documentos apresentados pela impugnante durante a fiscalização, a auditoria
objetou simplesmente que "não são suficientes uma vez que não houve a contabilização
dos valores supostamente distribuídos" (fls. 177).
Ou seja, pelo simples fato de que a fonte pagadora não teria informado esses
pagamentos de lucros ou dividendos na ficha 47-A de sua DIPJ apresentada em 2006
(referente ao ano de 2005), a auditoria presumiu que esses pagamentos não teriam sido
contabilizados pela companhia; desprezando todos os demais elementos de evidência e
sem ao menos verificar os registros contábeis das empresas Ultra S/A e Ultrapar,
glosou, precipitadamente, os rendimentos da impugnante.
Ocorre que, com as deliberações para distribuição dos lucros/dividendos, todos esses
pagamentos foram devidamente contabilizados pelas empresas Ultra S/A e Ultrapar
(docs. anexos) - como suspeitara o próprio agente fiscal, diante dos atos societários que
lhe foram exibidos, devidamente arquivados na Junta Comercial.
Equívoco no preenchimento de declaração pela fonte pagadora (terceiro em relação à
impugnante), que teria deixado de informar o pagamento de dividendos (via
transferência de ações da Ultrapar), na ficha 47-A de sua DIPJ, não poderia
comprometer a lisura das declarações do beneficiário dos rendimentos, cuja natureza e
efetivo pagamento foram sobejamente comprovados por outros meios.
Em suma, se a empresa registrou nessa ficha apenas os pagamentos em espécie,
deixando de incluir os realizados em ações, o mero erro formal haveria de ceder diante
das demais evidências. Até porque todos esses pagamentos encontram-se devidamente
lançados na contabilidade das empresas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

Já a distribuição de dividendos em espécie, no valor de R$239.614,67, feita pela
Ultrapar Participações S/A, deixou de constar em sua DIPJ pelo fato de que, como
advertem as próprias instruções de preenchimento da DIPJ/06, "esta ficha deve ser
preenchida ... com dados dos maiores dirigentes, sócios ou do titular ... que receberam
rendimentos no período de apuração" (doc. 16).
De acordo com o demonstrativo de distribuição de dividendos emitido pela Ultrapar
(doc. 13), a impugnante detém apenas 0,33% do capital social da companhia (total de
ações da impugnante: 266.835.938 / total de ações da empresa: 79.927.245.615). Não
figurando, pois, entre os seus "maiores sócios", a inclusão do nome da impugnante na
DIPJ da Ultrapar era mesmo desnecessária.
O fato de não constar na DIPJ, diante da irrelevância de sua participação, não significa
que a companhia não teria contabilizado os pagamentos de lucros ou dividendos feitos
aos acionistas. Muito pelo contrário, todos os pagamentos foram devida e
comprovadamente contabilizados.
Mesmo que se entenda que a informação desses pagamentos na DIPJ seria obrigatória, o
que se admite apenas por argumentação, o fato da fonte pagadora ter deixado de incluí-
los em sua declaração - à qual a impugnante sequer tem acesso - obviamente não
poderia ensejar a glosa dos rendimentos por ela recebidos, devidamente comprovados e
declarados em sua DIRPF.
Os documentos acostados aos autos - atos societários, comprovantes de pagamento e
correspondentes registros contábeis - comprovam as operações realizadas e o montante
dos lucros ou bonificação de ações distribuídos. No processo administrativo fiscal
predomina o princípio da verdade material, buscando descobrir se realmente ocorreu ou
não o fato gerador do tributo, tendo em vista a legalidade da tributação.
Entender que a DIPJ seria a única fonte de prova da distribuição dos dividendos e da
bonificação de ações equivaleria a tolher o direito do contribuinte à ampla defesa que
lhe é constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o . inc. LV).
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa que entende vir ao
encontro de seus argumentos e, por fim, requer o cancelamento integral do auto de
infração, por comprovada a origem e natureza dos rendimentos isentos e não tributáveis
recebidos pela contribuinte e indevidamente glosados pela auditoria (R$9.910.644,24 +
R$781.960,61 + R$239.614,67 = R$10.932.219,52), afastando-se a infundada
presunção de variação patrimonial a descoberto no importe de R$9.788.318,36, eis que
os rendimentos declarados e desconsiderados pela fiscalização (R$10.932.219,52) são
mais do que suficientes para lastrear o incremento patrimonial em 2005. Requer ainda a
produção de todas as provas pertinentes, notadamente a juntada de documentos.
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que deu
provimento à impugnação e exonerou o lançamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis
declarados, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

(...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo
“proventos de qualquer natureza” é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para
evitar controvérsias sobre o conceito de renda. O fato gerador do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza é definido no art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional, CTN. Especificamente sobre o imposto de renda
das pessoas físicas, dispõe o § 1o do artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimospatrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
A contribuinte alega que a fiscalização deixou de considerar como origem de recursos
no demonstrativo da variação patrimonial os seguintes rendimentos isentos recebidos:
R$9.910.644,24 recebidos da Ultra S/A Participações, CNPJ n° 54.041.439/0001-91, a
título de dividendos em ações da Ultrapar Participações S/A, R$239.614,67 recebidos
da Ultrapar Participações S/A a título de dividendos e R$781.960,61 relativo a
bonificação de ações promovida pela Ultrapar.
O art. 39 do Decreto no 3000, de 1999, que trata dos rendimentos isentos e não
tributáveis auferidos por pessoas físicas, dispõe em seu inc. XXIX:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXIX- os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de
1995, art. 10);
Assim, passa-se a análise dos argumentos e documentos apresentados.
No tocante ao alegado recebimento de dividendos da Ultrapar Participações S/A, no
valor de R$239.614,67, acata-se o argumento da interessada pelas razões a seguir
expostas.
Na Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S/A, de
16/02/2005, fls. 227 a 234, consta entre outras a seguinte deliberação, aprovada pela
Assembléia Geral Ordinária, conforme Ata da Assembléia Geral Ordinária da Ultrapar
Participações S/A, de 31/03/2005, fl. 264:
Aprovar, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, a seguinte proposta
da Diretoria de destinação do Lucro Líquido do período findo, que atingiu o
montante de R$414.479.259,81 (quatrocentos e quatorze milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e um centavos):
[...]
d) R$ 164.156.552,13 (cento e sessenta e quatro milhões, cento e cinqüenta e
seis mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e treze centavos) para dividendos
do exercício, dos quais R$ 92.383.067,10 (noventa e dois milhões, trezentos e
oitenta e três mil, sessenta e sete reais e dez centavos) foram pagos como
dividendos intermediários, de acordo com a deliberação deste Conselho, de 04
de agosto de 2.004. O saldo de R$ 71.773.485,03 (setenta e um milhões,
setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e três
centavos) será pago aos acionistas a partir do dia 04 de março de 2.005, sem
remuneração ou atualização monetária, cabendo aos acionistas titulares de
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

ações ordinárias e preferenciais, o recebimento de R$ 0,897985 por lote de mil
ações, já excluídas as ações que se encontravam em tesouraria em 15 de
fevereiro de 2005. A data base para o recebimento dos dividendos ora
aprovados (record date) será o dia 23 de fevereiro de 2.005.
Conforme documento à fl. 235 e já discutido nesse voto, a contribuinte detinha
266.835.938 ações da empresa Ultrapar Participações S/A (232.031.250 ações
ordinárias + 34.804.688 ações preferenciais recebidas em bonificação). Assim, tendo
em vista a Ata da Assembléia Geral Ordinária da Ultrapar Participações S/A, de
31/03/2005, e os documentos às fls. 235 a 239 acata-se que a contribuinte recebeu
R$239.614,67 a título de dividendos em espécie (266.835 x 0,897985), em março de
2005.
Consta dos autos a Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar
Participações S/A, datada de 02/02/2005, fls. 24 a 27, na qual se deliberou:
Elevar o atual capital social, consoante o estabelecido parágrafo 1o do artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia, de R$663.952.461,60 (seiscentos e sessenta e
três milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um
reais e sessenta centavos) para R$898.816.635,09 (oitocentos e noventa e oito
milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e nove
centavos), mediante incorporação de parcela das reservas para retenção de
lucros, com a emissão de 10.453.690.324 (dez bilhões, quatrocentos e cinqüenta
e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentas e vinte e quatro) ações
preferenciais, a serem distribuídas entre os atuais acionistas na proporção de 1 5
ações preferenciais para cada 100 ações ordinárias ou preferenciais que
possuírem, considerando o valor patrimonial de R$0,022467106 por ação,
apurado com base no balanço, de 30 de setembro de 2004. As novas ações terão
idênticos direitos aos daquelas atualmente em circulação. A acionista Ultra S.A.
Participações compromete-se a entregar uma ação preferencial de que for titular
a cada acionista que remanescer com fração de ação após a bonificação prevista
neste item, desde que o valor destas ações não supere R$100,00 (cem reais)
devendo as frações serem canceladas.
Conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Ultrapar Participações S/A às fls.
28 a 30, datada de 22/02/2005, aprovou-se o aumento de capital deliberado em reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02/02/2005, alterando-se a
redação do art. 5o do Estatuto Social da Companhia.
De acordo com a declaração de ajuste anual à fl. 161 e o documento à fl. 217, a
contribuinte possuía 232.031.250 ações da Ultrapar Participações S/A. Assim, fez jus ao
recebimento de 34.804.688 ações preferenciais da Ultrapar (232.031.250 x 15% =
34.804.688), ao custo individual de R$0,022467106, totalizando R$781.960,61,
conforme demonstrativo de bonificações de ações emitido pela Ultrapar Participações
S/A à fl. 225 e do extrato do Banco Itaú à fl. 224.
Em razão da bonificação promovida pela Ultrapar Participações S/A., a Ultra S/A
Participações, na qualidade de acionista da Ultrapar Participações S/A, detentora de
49,06370% do seu capital, com um total de 39.322.086.269 ações, conforme documento
à fl. 217, teria recebido em bonificação 5.128.967.780 ações.
Na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ultra S/A Participações, datada de
16/02/2005, fls. 108 a 110, está consignado:
Tendo em vista bonificação em ações preferenciais realizada pela Ultrapar em 02
de fevereiro de 2005, aprovar, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, a
distribuição de 5.128.967.780 (cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões,
novecentas e sessenta e sete mil e setecentos e oitenta) ações preferenciais de sua
titularidade e de emissão da Ultrapar Participações S.A., a título de dividendos
sobre reserva de lucros a realizar, em 07 de março de 2005, correspondendo a R$
102.816.897,21 (cento e dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e
noventa e sete reais e vinte e um centavos). Os acionistas receberão as ações
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

preferenciais da Ultrapar a serem distribuídas na proporção de sua participação
no capital social da Companhia, independentemente do fato de possuírem ações
preferenciais ou ordinárias.
Na Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Ultra S.A. Participações, fl.
266, de 04/05/2005, ratifica-se a distribuição de dividendos, conforme segue:
4) Ratificar a distribuição de dividendos, já declarados pelo Conselho de
Administração e pagos aos Acionistas, no montante total de RS 183.446.016,63
(cento e oitenta e três milhões, quatrocentos e quarenta seis mil, dezesseis reais e
sessenta e três centavos), sendo RS 80.629.119.42 (oitenta milhões, novecentos e
vinte e nove mil, cento e dezenove reais e quarenta e doe centavos) pagos em
moeda corrente e RS 102.816.897,21 (cento e dois milhões, oitocentos e
dezesseis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) pagos na
forma de 5.128.967.780 (cinco bilhões, cento e vinte e oito milhões, novecentas
e sessenta e sete mil e setecentas e oitenta) ações preferenciais de emissão da
Ultrapar Participações S. A. em 07 de março de 2005.
Acerca da reserva de lucros a realizar e do dividendo obrigatório, dispõem o art. 197 e
art. 202 da Lei das S.A.:
Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar.(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 1oPara os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro
líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores:(Redação dada
pela Lei no 10.303, de 2001)
I - o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e
(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
II - o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização
financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.(Incluído pela Lei
no 10.303, de 2001)
II – o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de
ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira
ocorra após o término do exercício social seguinte.(Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
§ 2oA reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento
do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202, serão
considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício
que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro.(Incluído pela Lei no
10.303, de 2001)
[...]
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes
normas:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)(Vide Medida Provisória no
608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e(Incluída
pela Lei no 10.303, de 2001)
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;(Incluída pela Lei
no 10.303, de 2001)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado,
desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art.
197);(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se
não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão
ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.(Redação
dada pela Lei no 10.303, de 2001)
Ante o exposto, voto por julgar procedente a impugnação, para cancelar a exigência
formalizada no auto de infração.
(...).
Recurso de Ofício
5. Tendo em vista o valor do tributo exonerado pela DRJ, foi apresentado o
recurso de ofício, colacionado a seguir:
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decreto 70.325, de 6 de março
de 1972, e de acordo com a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2.008.
A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento pela instância superior.
Incidentes processuais
6. Intimada da Decisão de Primeira Instância, conforme Aviso de Recebimento de
19/10/2015 (e-fl. 282) a interessada não suscitou argumentos recursais até a presente data.
7. Verifica-se nos autos juntada de seu Pedido de Preferência por Idade,
protocolado junto à RFB em 10/07/2019 (e-fls. 286/287), reapresentado de forma idêntica em
16/07/2019 junto a este Conselho (e-fls. 303/304), com fundamento no art. 69-A da Lei n°.
9784/99 e no art. 46, inciso VI, do Regimento Interno deste CARF, por contar com mais de 70
anos de idade, pelo crédito tributário ter sido exonerado pela DRJ e pelo tempo em que o
Processo Administrativo se encontra neste Conselho aguardando distribuição. Verifica-se ainda a
apresentação de memoriais pela interessada, clamando pela negativa de provimento ao recurso
de ofício.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. Conheço do Recurso de Ofício, tendo em vista o disposto no Artigo 1o. da
Portaria MF no. 63/2017, combinado com a Súmula CARF no. 103, abaixo transcritos:
Portaria MF no. 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Súmula CARF no. 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

10. Diante de todas as alegações do contribuinte, e dos documentos juntados ao
processo, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão de reconhecimento de origens,
como já bem explanado em seu voto, o qual, nesse quesito, adoto como razões de decidir cf.
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, e conforme transcrição a seguir:
Do confronto da DIPJ da empresa Ultra S.A. Participações, do exercício 2006, ano-
calendário 2005, fls. 267 e 268, com o documento à fl. 118, acata-se a alegação de que
houve diminuição da reserva de lucros a realizar no valor de R$102.816.897,21.
Conforme documento à fl. 222, assinado por representante da Ultra S.A. Participações
(procuração à fl. 67), a contribuinte detinha em 2005, 9,639120% do capital social da
Ultra S/A Participações, recebendo, por conseguinte, 494.387.366 ações da Ultrapar
Participações S/A, correspondente a R$9.910.644,24 (9,639120% x R$102.816.897,21).
A quantidade das ações da Ultrapar Participações S/A transferida pela Ultra S.A.
Participações para a contribuinte é corroborada pelo extrato do Banco Itaú às fls. 223 e
224.
Diante do exposto, acata-se que a contribuinte recebeu a título de dividendos da Ultra
S/A Participações, além do valor de R$5.687.393,56 já considerado pela fiscalização,
494.387.366 ações da Ultrapar Participações S/A, correspondente a R$9.910.644,24.
No caso, as ações recebidas representam um aumento no patrimônio da contribuinte que
tem como contrapartida rendimentos isentos e não tributáveis, que o justificam. O efeito
financeiro, no estudo da variação patrimonial, ocorre quando da alienação das ações.
No tocante à alienação das ações informadas no demonstrativo da apuração dos ganhos
de capital às fls. 164 e 165, a fiscalização, no demonstrativo da variação patrimonial,
somente considerou como origem de recursos, no mês de abril, o valor referente ao
rendimento
sujeito
à
tributação
exclusiva/definitiva
de
R$15.316.486,06
(R$18.019.395,36 – R$2.702.909,30, ganho de capital menos o imposto devido), fl.169.
No caso, deveria ser considerado como origem de recursos o valor de R$26.201.979,30,
correspondente ao valor da alienação subtraído do imposto pago (R$28.904.888,60 –
R$2.702.909,30). Dessa forma, há um aumento da origem de recursos no mês de abril
de R$10.885.493,24 (R$26.201.979,30 - R$15.316.486,06).
No demonstrativo da variação patrimonial, fl.169, apurou-se acréscimo patrimonial não
justificado no valor de R$9.788.318,38 em dezembro de 2005. Com o cômputo como
origem de recursos dos valores de R$239.614,67 em março de 2005 e de
R$10.885.493,24 em abril de 2005, as sobras de um mês são aproveitadas nos meses
seguintes.
Assim, em dezembro, as origens consideradas neste voto aumentam no mesmo valor o
total das origens desse mês, perfazendo R$81.028.484,72 (R$69.903.376,81 +
R$239.614,67 + R$10.885.493,24). Como o total apurado das aplicações de recurso em
dezembro foi de R$79.691.695,17, não se apura acréscimo patrimonial a descoberto
(R$81.028.484,72 - R$79.691.695,17 = R$1.336.789,55).
Conclusão
11. Portanto, compulsando os autos ficou comprovado através de documentação
hábil e idônea, a possibilidade de afastar a glosa de rendimentos isentos e não tributáveis
apontada pela Auditoria, e entende-se não merecer pois reforma o Acórdão recorrido, que
fundamentadamente acatou os argumentos apresentados em sede impugnatória pela contribuinte
e exonerou, de ofício, o valor do IRPF suplementar lançado no Auto de Infração.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004664/2010-56

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital